Tribunal: TJSP
Processo: 2095970-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelas agravantes no bojo do recurso de agravo de instrumento - Julgamento do recurso principal que resulta na perda de objeto do agravo interno - RECURSO PREJUDICADO.